Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-05.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta - Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000009-05.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANDREZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000009-05.2018.8.26.0554 -Voto no 36524 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 36524
APEL.No: 1000009-05.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : ANDREZA DA SILVA
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*Indenização
Dano moral
Anotação em cadastro
restritivo

Existência
do
débito
comprovada

Improcedência da ação Decisão correta - Ratificação nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
172/174, que julgou improcedente a ação de declaratória c.c. indenização
que ANDREZA DA SILVA dirigiu contra o BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
A autora refere-se ao Código de Defesa do Consumidor,
apontando que o réu não anexou o título, mas apenas documentos
unilaterais que não se prestam a demonstrar a origem do débito que deu
origem à anotação restritiva. Insurge-se contra a mídia anexada e busca a
reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000009-05.2018.8.26.0554 -Voto no 36524 - Cássia/Fabiane
O quadro dos autos foi corretamente analisado em
Primeiro Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça
alteração por este Egrégio Tribunal de Justiça.
A autora ingressou com a ação insurgindo-se contra a
inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.
A prova da dívida se exauriu com a documentação
anexada: mídia comprovando a autorização de envio do cartão de crédito à
residência da autora, no endereço indicado na inicial, além de diversas
faturas onde constam pagamentos, a partir de 16/10/2013.
Ora, não é crível que um fraudador tenha realizado
transações comerciais em nome da autora e, ainda, efetuado a quitação.
Dessa forma, patente a existência de relação contratual
entre as partes e do débito que originou a anotação restritiva, tal como
mencionado pelo d. Magistrado a quo, valendo o destaque:
“Com efeito, é certa a existência da relação jurídica
entre as partes, firmada por meio de ligação telefônica, o que justificou a
quitação de diversas faturas antes da anotação questionada, tanto que isso
nunca foi negado taxativamente pela autora.
Ora, diante da existência de contrato entre as partes
para o uso de cartão de crédito, presume-se a existência de prestações
periódicas a serem pagas pela requerente, de modo que, ainda que ela
negue ter conhecimento da dívida inscrita nas listas de inadimplentes, só

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000009-05.2018.8.26.0554 -Voto no 36524 - Cássia/Fabiane
se poderia admitir isso se ficasse provada a quitação da fatura vencida em
fevereiro de 2016, que foi objeto da anotação no rol dos maus pagadores
(fl. 23).
Pois bem, assentada tal premissa, força é convir que a
autora deixou de se desincumbir do ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito, imposto pelo artigo 373, inciso I, do Estatuto Adjetivo,
notadamente o pagamento da parcela que deu origem à anotação
questionada, de maneira que não merece acolhimento a pretensão inicial.
E note-se que não se trata de caso de inversão do ônus
da prova, imposto pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
pois a narrativa contida na exordial é inverossímil e era fácil a prova de
quitação da prestação objeto da inscrição em rol de maus pagadores ou
da rescisão do contrato, estando ela ao alcance da autora.
Portanto, diante desse quadro, é de se concluir que a
dívida existia realmente e, consequentemente, que a anotação do nome da
requerente nas listas de inadimplentes foi feita de forma lícita e legítima,
tendo o réu agido no exercício regular de um direito.”
Em suma, diante desse quadro, a improcedência da ação
era mesmo de rigor, devendo ser mantida a r. sentença, tal como lançada,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi publicada
já na vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000009-05.2018.8.26.0554 -Voto no 36524 - Cássia/Fabiane
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados em 10% do valor da causa, ficam eles majorados para 15%,
observada a gratuidade da justiça conferida a autora.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator